Tribunal: STF
Processo: AI 117409
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
EVENTUAL IMPERFEIÇÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONFIGURA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, CAPAZ DE ENSEJAR O CABIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, FUNDADO EM SUPOSTA
CONTRARIEDADE DO ART. 153, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO.
PENA PECUNIARIA DESTINADA A GARANTIR A EFETIVIDADE DE REINTEGRAÇÃO
PREVISTA EM LEI NÃO CARACTERIZA OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO MESMO ART.
153.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.